Tribunal: TJMT
Processo: 0000404-50.2010.8.11.0024
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0000404-50.2010.8.11.0024
RECORRENTE: FABIANO ANTONIO DOS PRAZERES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - TESE DE LEGÍTIMA DEFESA - NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE - QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INSUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE O AGENTE AGIU SEM ANIMUS NECANDI - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do animus necandi do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.
Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000404-50.2010.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIANO ANTONIO DOS PRAZERES - CPF: 008.047.331-80 (RECORRENTE), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO LOPES GUIMARAES - CPF: 027.063.621-89 (VÍTIMA), PAULO MARIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 486.249.008-59 (ADVOGADO), PAULO MARIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 486.249.008-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
-
TESE DE

LEGÍTIMA DEFESA
-
NÃO ACOLHIMENTO -
AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE - QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
- INSUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE O AGENTE AGIU SEM
ANIMUS NECANDI -
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do
animus necandi
do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Fabiano Antonio dos Prazeres
, visando reformar a decisão proferida nos autos no. 0000404-50.2010.811.0024, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o
pronunciou
nos termos dos
art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer
absolvição sumária
do recorrente, sob o argumento da presença da excludente de ilicitude consistente na
legítima defesa
e, subsidiariamente, a
desclassificação para o delito de lesão corporal
(id. 136528490).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 136528490).

Em juízo de retratação, o magistrado
manteve a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos (id. 150256963).

O
parecer
,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
do recurso, consoante entendimento assim sumariado:

“Recurso em Sentido Estrito - Pronúncia - Homicídio simples, na forma tentada [art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal] - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição sumária [art. 415 do CPP] - inadmissibilidade - não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa – a jurisprudência pátria é uníssona em confirmar a constitucionalidade do princípio do in dubio pro societate - 2. Almejada desclassificação para o crime de lesão corporal - impossibilidade - dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de “[...] factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, temse de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] - a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do tribunal do júri - Pelo desprovimento do recurso.”
(id. 140184685).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta do procedimento investigatório que, no dia 14/06/2009, por volta das 2h, no salão paroquial da Igreja Católica, situada na rua Custódio de Arante, no Município de Planalto da Serra/MT, termo da comarca de Chapada dos Guimarães,
Fabiano Antônio dos Prazeres,
agindo com vontade assassina (
animus necandi
), tentou matar a vítima.

Conforme restou apurado, o acusado “
por motivos até então desconhecidos, depois de se envolver em luta corporal com terceira pessoa, apoderou-se de sua arma de fogo do tipo revólver e atirou contra
Fábio Lopes Guimarães
que tentava impedir a briga, causando à vítima ferimentos descritos às fls. 05-IP e nos Autos de Exame de Corpo de Delito de fls. 16-IP, não consumando, porém, o intento homicida do denunciado por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, a vítima foi prontamente socorrida por amigo seu e encaminhada para atendimento médico ambulatorial. Ato contínuo, o denunciado empreendeu fuga do local”
(id. 136528484).

Diante de tais fatos, o recorrente foi
pronunciado
pela tentativa de homicídio, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1)
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL

Em que pese irresignação, após análise das provas coligidas no vertente feito,
verifica-se a
existência de indícios suficientes
a não permitir, desde logo, a absolvição sumária ou a desclassificação para o crime previsto no art. 129 do CP,
o que impõe a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. (...) 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. (...)”.
(STJ, REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

“(...) HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONCLUSÃO ACERCA DO DOLO OU CULPA NA CONDUTA. COMPETÊNCIA DA CORTE POPULAR. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. A dúvida, nessa fase processual, resolve-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. (...)”
(STJ, AgRg no REsp 1468085/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não cabe a despronúncia (...)”
(N.U 1004833- 32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Na hipótese em apreço, consoante decisão de pronúncia, a
materialidade
do crime restou comprovada por meio do Receituário da vítima, Boletins de Ocorrência e Auto de Exame de Corpo de Delito, todos anexados ao id. 136528484.

Os
indícios de autoria
também são suficientes a ensejar a pronúncia do recorrente, embora a tese defensiva seja de que o mesmo agiu sob o manto da legitima defesa, uma vez que a vítima injustamente lhe agrediu fisicamente, dando-lhe empurrão no meio da confusão, de forma que só restou ao acusado repelir injusta agressão.

Todavia, perante a autoridade policial, a testemunha ocular
Marcos Raimundo dos Santos
narrou que:

“(...) QUE o depoente trabalha na Fazenda Laranjal, e que o suspeito também trabalhava no mesmo local, onde então o depoente o conheceu;
QUE no dia do fato, o depoente foi até a festa na igreja e que no local houve uma confusão e então todos sairam para ver o que estava acontecendo, nisso o suspeito disparou contra a vítima, sendo que o depoente viu quando tal fato aconteceu;
QUE logo após o tiro, o FABIANO disse para o depoente leva-lo para casa, como o depoente estava assustado, resolveu leva-lo, pois ficou com medo; QUE o depoente deixou FABIANO na casa dele, sendo que o endereço é próximo ao posto de saúde de Planalto da Serra; QUE após deixa-lo, o depoente seguiu para o posto de gasolina arco-íris e que então o depoente foi falar com a Polícia Militar de Planalto da Serra; QUE o depoente não sabe o motivo que FABIANO atirou na vítima e que tomou conhecimento através de terceiros que ambos já tinham uma rixa; QUE após tal fato, o depoente não mais viu FABIANO e que este já havia sido despedido da Fazenda Laranjal; (...)”

Perante a autoridade judicial, a testemunha aduz que o acusado, ao ter sua briga desfeita pela intervenção da vítima, disparou contra a mesma:
“(....) foi uma discussão deles que começou ai veio outro rapaz que não tinha nada a ver, acho que empurrou ele, ele tava com uma pistola, e deu esse tiro nele (...)”
(
trecho extraído da contrarrazões de id. 136528490).

Em simetria, a vítima esclarece que
“encontrava-se em uma festa no salão Paroquial da Igreja Católica, Planalto da Serra/MT,
quando o elemento conhecido por FABIANO, começou a brigar com o colega de Serviço RONALDO e o acusado estava junto com MARCOS, onde o Declarante interveio para apartar a briga, o elemento FABIANO que estava com um revólver na mão, disparou um tiro em direção o Declarante vindo a acertar no pe do pescoço
, aí, o Declarante foi levado pelo amigo RAFAEL, até o posto de saúde Planalto da Serra/MT, depois levado para o PSM de Cuiabá/MT
” (id. 136528484)

De igual modo, a vítima reforça em juízo que no dia dos fatos estavam numa festa quando foi tentar apartar uma briga envolvendo seu amigo e o acusado, tendo empurrado o recorrente e este lhe dado um tiro (relatório de mídia de id. 150256964).

Com efeito, não obstante pugne a defesa pela excludente de antijuricidade de legítima defesa, fato é que,
neste momento processual tal tese não reluz clara e suficientemente cristalina a ponto de ser incontroversa, pois há requisitos não explorados na instrução criminal que leve a conclusão de ter agido em legítima defesa
, motivo pelo qual impõe-se submeter a questão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

De acordo com o art. 25 do Código Penal, para caracterização da excludente da legítima defesa, é
imperioso que o agente use dos meios moderados, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. Preenchidos esses requisitos, afasta-se um dos elementos do crime, qual seja, a antijuridicidade, que é a contrariedade da conduta ao Direito, tornando lícita a ação que a norma penal incriminadora considera como ilícita, desde que todos os requisitos legais estejam devidamente presentes no caso concreto.

Nesse sentido, são as lições do doutrinador Rogério Sanches Cunha,
verbis
:

“Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.”
(in Manual de Direito Penal – Parte Geral, volume único, Editora Juspodivm, p. 244).

Logo, como na fase de pronúncia “
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca
”
(N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021), não comporta guarida a tese defensiva apresentada, haja vista a existência de versão contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Aliás, como bem pontuado pela d. Procuradoria, ao que parece “
inexistiu qualquer agressão injusta, atual ou iminente, desencadeada pelo ofendido que pudesse ter ensejado a reação do recorrente, consistente em efetuar disparo de arma de fogo a vítima Fábio Lopes Guimarães, frise-se, que estava desarmado no momento do ataque
, de sorte que, havendo dúvidas no que tange à injusta agressão e ao uso moderado do meio empregado, não há que se falar em reconhecimento da excludente invocada
”.

Nesse desiderato, o conjunto probatório
não permite a absolvição sumária, tampouco a desclassificação para o delito de lesão corporal
(no art. 129, CP) porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria, requisitos suficientes para pronúncia, o qual, repita-se, constitui simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão,
sobretudo porque não demonstrada a excludente de antijuridicidade e a ausência de ânimo homicida de formas irrefutáveis, neste momento processual
.

Por fim, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
presente Recurso em Sentido Estrito, mantenho incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022